Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-85.2023.8.11.0038
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001002-85.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA - CPF: 049.661.861-02 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERSON RIBEIRO GARCIA - CPF: 621.819.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CANAVARROS DA SILVA - CPF: 015.590.141-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO SILVA - CPF: 739.576.822-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001002-85.2023.8.11.0038

APELANTE: MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO DIANTE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – ÔNUS DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADA COMO DESFAVORÁVEL POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, III,
A
, E ART. 66, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento da legítima defesa reclama a presença de todos os seus elementos, entre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la.

As consequências do crime é circunstância judicial que deve ser devidamente fundamentada e comprovada nos autos, não bastando meras alegações genéricas e estritamente subjetivas, baseadas em presunções.

Inexistindo comprovação de que a ré tenha agido impelida por motivo de relevante valor social ou moral, ou por circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não há falar no reconhecimento da atenuante do art. 65, III,
“a”,
do CP, tampouco da atenuante do art. 66 do CP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001002-85.2023.8.11.0038

APELANTE: MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Maraíza Jucimar Fernandes da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Araputanga, que a condenou à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de incêndio (art. 250, § 1º, II,
a,
do Código Penal).

Em suas razões,
a apelante sustenta que deve ser absolvida, poque agiu em legítima defesa. Quando não, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, e o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, III,
a,
e art. 66, ambos do Código Penal.

O Ministério Público Estadual e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestaram pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001002-85.2023.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
Maraíza Jucimar Fernandes da Silva

foi denunciada pela prática do
crime de incêndio (art. 250, § 1º, II,
a,
do Código Penal)
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia 22 de julho de 2023, por volta de 03h00min., na residência particular situada na Rua Oridia Pimenta da Conceição, próximo a Quadra do bairro Cidade Alta, nesta cidade de Araputanga/MT, MARAIZA JUCIMARA FERNANDES DA SILVA, em vontade livre e consciente, causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida e a integridade física de seu filho e de seu companheiro, Alessandro Silva.

Apurou-se das investigações que, no dia dos fatos, a indigitada e seu companheiro se desentenderam após uma festa na residência do casal. Com o desfecho da briga, MARAIZAJUCIMARA derramou acetona e álcool no sofá da sala para atear o fogo que se espalhou por todos os cômodos do corpo principal da casa, danificando o forro, toda a mobília da sala e de um dos quartos.

Diante do início do incêndio, após a fuga de MARAIZA do local, Alessandro Silva chamou seu enteado, filho da denunciada, para fugirem do imóvel. Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e empreendeu as diligências necessárias para localização da acusada, além de constatar os danos do incêndio, que fora contido pelos vizinhos.

Encaminhada à Delegacia de Polícia, MARAIZA JUCIMARA foi autuada em flagrante, confessando a prática delitiva perante a autoridade policial”
(id. 195013202).

O juiz da causa identificou a responsabilidade criminal da apelante, condenando-a pela prática do delito previsto no
art. 250, § 1º, II,
a,
do Código Penal.

Não obstante os argumentos defensivos,
não há dúvidas quanto à ocorrência do crime de incêndio em casa habitada; inclusive, o fato sequer é matéria de irresignação recursal, uma vez que pretende a apelante, exclusivamente, o reconhecimento da excludente da legítima defesa.

Improcede a pretensão recursal.

A recorrente, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, assumiu a autoria delitiva, alegando que, durante uma discussão com seu companheiro, foi agredida por ele e, por isso, acabou ateando fogo do sofá da sala. Confira-se:

“Que cientificada dos seus direitos constitucionais de permanecer em silencio e de constituir um advogado. Manifestou o direito de falar sobre os fatos e disse não possui um advogado. Que afirma a declarante que tem um relacionamento com o sr Alessandro há 01 ano e três meses e que não possui filhos em comum. Afirma que o relacionamento é muito conturbado e que sempre brigam quando estão sob efeito de cachaça e quando não bebem fica tudo bem. Afirma que na data de ontem estava em sua casa em companhias de amigos e estavam ingerindo cachaça e que estavam todos embriagados e quando os amigos foram embora iniciou uma discussão entre a declarante e o seu marido e que não se recorda o motivo, mas discutiram em virtude de estarem alcoolizados.
Afirma que a discussão acabou passando dos limites e o suspeito lhe desferiu um tapa no rosto e ela ficou muito nervosa disse a ele que ‘não se bate no rosto de uma mulher’, e

pegou uma acetona e jogou no sofá e colocou fogo e saiu da casa.
Afirma que não tinha a intenção de colocar fogo na casa e só queria iniciar um fogo no sofá e não sabe qual foi a loucura que lhe deu na cabeça para fazer isso, haja vista que colocou o fogo e saiu e quando retornou viu que realmente tinha pegado fogo no sofá, mas não sabe a proporção desse fogo. Afirma que não bateu no Alessandro.
Afirma que não deseja medidas protetivas de urgência porque Alessandro não é uma pessoa perigosa. Que quer renunciar a representação criminal e que não deseja fazer o Exame de Corpo de Delito porque não tem necessidade
”
(id. 195012699).

“[...] Juiz: O que aconteceu nesse dia? É verdadeiro esse fato?

Ré: Sim, é verdade.

Juiz: E por qual motivo a senhora causou o incêndio?

Ré: Porque eu e ele bebemos né, junto com os amigos, aí eu pedi pra ele leva minha amiga, ele chegou a gente começou a discutir, mas não era por causa da minha amiga não, era por causa do ciúme mesmo, porque nois dois brigava antes. Nesse decorrer meu filho veio e pediu para parar né. Eu e ele conversa muito alto né, aí pedi pra ele ir pro quarto,
aí ele pegou e me agrediu, deu um soco assim no rosto, jogou ventilador no meu pé, tenho a marca até hoje.

Aí nesse decorrer eu botei fogo assim porque eu fiquei com medo dele me bater mais
. Eu tava com meu filho, meu filho não estava dentro do quarto na hora do incêndio ele já tinha saído pra fora.

Juiz: Mas qual era a finalidade da senhora colocar fogo ali? Qual era a intenção?

Ré: Porque eu perdi a cabeça, eu estava muito bêbada né. Aí eu fiquei com medo dele fazer coisa pior comigo
.

Juiz: Naquele momento a senhora não chegou a pensar que aquele incêndio poderia provocar a destruição da casa?

Ré: Não, na hora eu nem pensei. Eu só fiquei com mais medo.

[...]

Juiz: E que tanto de bebida vocês beberam antes de chegar em casa.

Ré: Ah, eu acho que umas 4 (quatro) daquelas garrafinhas.

Juiz: A senhora estava bebendo em casa mesmo, ou estavam bebendo em algum outro local e depois chegaram em casa?

Ré: Não. Bebendo em casa.

Juiz: A senhora lembra o que tanto queimou lá na casa?

Ré: Queimou mais o forro da casa, a sala que queimou mais. Do quarto, queimou mais o forro, e do outro quarto por causa do forro, só.

Defesa: Que horas começou essa festa na sua casa?

Ré: Seis horas da tarde.

Defesa: Que horas terminou mais ou menos, você se recorda?

Ré: Não, não lembro.

Defesa: Sobre os desentendimentos e as agressões, foi você que foi pra cima dele ou foi ele que foi pra cima de você?

Ré: Ele foi pra cima de mim.

Defesa: Eu verifiquei que a senhora tem um corte no pé. Esse corte no pé foi daquele dia?

Ré: Sim. [...]”
(id. 195013261).

Por sua vez, as testemunhas ouvidas em juízo asseveraram:

“Promotora: Senhora Alessandro, na época dos fatos o senhor convivia com maritalmente com a Maraiza?

Informante: Sim, acerca de 1 (um) ano a gente estava junto.

[...]

Promotora: Senhor Alessandro, o que foi que aconteceu naquele dia, no dia que houve o incêndio na casa do Senhor? O Senhor pode contar pra gente?

Informante: Olha, aconteceu que a gente, ela convidou uma amiga pra estar comendo peixe frito com a gente e tomando bebida alcoólica né, no qual eu cheguei do trabalho mais tarde um pouco e a gente deu continuidade com os amigos também, e se estendeu pra anoite. Aí sempre ingeri bebida alcoólica e tal, e quando chegou umas certas horas ela pediu pra mim levar um amiga dela, no qual a amiga dela também pediu pra eu levar e tinha duas crianças também junto na casa dela no mesmo bairro.
Aí quando eu voltei ela estava bem alterada, eu acho que devido a muita bebida alcoólica né. Aí iniciou uma discussão entre a gente
, no caso tava eu ela e o tio dela só, aí no caso o filho dela tava no quarto e saiu pra sala pedindo para parar né, porque alterado com a bebida alcoólica, nóis dois né, falava muito alto, aí ela pediu pra ele se retirar e ficar no quarto pra ele não presenciar aquela cena, entendeu, e assim, foi se agravando as coisas,
até chegar esse ponto de, acho que num momento de bobeira dela, bebida alcoólica da minha parte e da parte dela, os dois muito alterado, até ela chega nesse ponto de colocar fogo ai no caso.
Hoje eu penso, se eu tivesse pegado um balde de água resolvia o problema, mas assim foi tarde né,
só pensei em chamar o filho dela pra gente sair, ela também saiu, aí foi que aconteceu danos maiores
.

Promotora: O quanto que foi que queimou a casa? Quais foram os cômodos de pegaram fogo?

Informante:
A parte que mais pegou fogo foi a parte da sala, onde estava onde foi colocado fogo no sofá
.

Promotora: [...] O que foi que queimou dentro da casa?

Informante: Mais foi o sofá, o reboco não foi tanto, mas foi o sofá, mas assim pelas fotos da pra ver que foi muito lugar por causa da fumaça né, fumaceou muito a casa né.

Promotora: Mas foi só a sala, teve algum quarto danificado?

Informante: É o quarto pegou uma pouco de fogo, mas foi a sala e o quarto ao lado.

[...]

Juiz: No momento desse possível incêndio, quem estava ali na casa?

Informante: Estava só eu, ela e o filho dela.

Juiz: Qual a idade do filho?

Informante: 12 anos.

[...]
Juiz: E o filho naquele momento, o senhor pegou o filho dela e saiu da residência, como que foi esse finalzinho aí?

Informante: É a gente saiu.

Juiz: A Maraiza ficou onde nesse momento?

Informante: Ela saiu também.

[...]
Juiz: A dona Maraiza falou porque teria feito isso?

Informante: Foi por causa de uma crise de ciúme, por eu ter levado a colega dela e ao ter voltado ela achou que eu demorei, mas eu acho assim que ela fez aquilo ali num minuto de bobeira
”
(Alessandro Silva – id. 195013264).

“MP: [...] O que o senhor pode contar que aconteceu naquele dia?

Testemunha: Fomos solicitados pelo suposto esposo dela. Ele procurou a gente quando do evento festivo que estava tendo na Praça do Lago. Ele me relatou que estava tomando uma cerveja e aí se desentenderam e ele foi dormir e acordou com ela ateando fogo na casa. A gente foi lá e confirmou que a casa tinha incendiado tudo mesmo, só que os vizinhos já tinham controlado o incêndio, tinham até apagado, só que estava toda queimada a casa mesmo. A senhora Maraiza já não se encontrava mais no local. Tomamos as providências de praxe, conduzimos ele para a delegacia pra fazer um boletim de ocorrência. Nós fomos na frente e ele ficou de pegar os documentos pessoais e se deslocar pra fazer o boletim de ocorrência. Nesse intermeio parece que ela retornou ao local, ele procurou a gente novamente, retornamos e conseguimos segurar a Maraiza.
No momento ela não negou, ela disse que se desentenderam e ela veio a atear o fogo na casa que aconteceu
.

MP: O Senhor sabe quem tava na casa na hora do incêncio?

Testemunha: Pelo que eles me falaram estavam só os dois e uma criança também, que não me recordo o nome da criança.

MP: O senhor viu quais foram os cômodos da casa que pegaram fogo?

Testemunha: A sala, o quarto do casal e quarto dos demais cômodos não chegou a queimar totalmente, mas parcialmente queimaram os demais cômodos.

Defesa: Você se recorda se a senhora Maraiza alegou alguma coisa pro senhor a respeito de agressão algo nesse sentido?

Testemunha: Ela relatou que eles se desentenderam, parece que ele teria batido nela, mas assim, aparentemente, ela não tinha lesões, porque ela relatou pra nois que eles se desentenderam e vieram a se agredir.

Defesa: Então o senhor não percebeu nenhuma lesão ali na hora.

Testemunha: Não, porque a gente não pegou ela ali na hora né. Depois que a gente foi pro quartel fazer a ocorrência. Que ele retornou, falou que ela havia retornado ao local, a gente foi lá e conseguiu segurar ela”
(Gerson Ribeiro Garcia – id. 130680767).

A legítima defesa – em seus pressupostos essenciais – não pode ser evocada na espécie, seja porque
não comprovada a agressão
de Alessandro Silva, seja porque, se ocorrida, não se provou o
uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão
.

Na verdade, o que se conclui, por meio dos elementos de convicção acostados aos autos, é que a recorrente, enquanto discutia com seu companheiro, derramou acetona e álcool no sofá da sala e ateou fogo, que se espalhou pelos cômodos, danificando o forro e a mobília da sala e de um dos quartos. Com o início do incêndio, Maraiza fugiu do local, momento em que Alessandro Silva conseguiu chamou seu enteado [filho da acusada] para saírem do imóvel.

Ademais, é da ré o ônus da prova da excludente de ilicitude da legítima defesa, não sendo possível tomar como “injusta agressão” – para fins de seu reconhecimento – eventual altercação que Alessandro possa ter provocado, alterando o seu estado emocional, já modificado pelo uso de bebidas alcoólicas – como por ela alegado.

Colho da jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – 1.1 - LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA – [...] 1.1
O ônus da comprovação da legítima defesa cabe ao apelante, que durante toda a instrução processual não comprovou a sua existência.
[...]
(Ap 111695/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 23/11/2016).

“[...]
Tratando-se de excludente de ilicitude, o ônus da prova incumbe ao réu, ou seja, a quem alega
. Porém, no caso em exame, a tese da defesa está baseada em meras ilações sem qualquer lastro probatório. Desta feita, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, a sentença guerreada está amparada por provas coesas e seguras submetidas sob crivo do contraditório e da ampla defesa”
(Ap 68531/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015).

Outrossim, mesmo que, em termos hipotéticos, se admita a versão da ré para fins probatórios – na qual ela alega que
“
Alessandro a teria desferido golpes e jogado um ventilador em sua direção” –
, ainda assim não haveria possibilidade de se reconhecer a excludente da legítima defesa, ante a ausência de moderação nos atos de repulsa à injusta agressão, uma vez que atear fogo na residência que o agressor se encontrava – com a presença de uma criança de 12 anos – é demasiadamente desproporcional à suposta investida de Alessandro.

Nesse sentido, César Roberto Bitencourt acentua que a agressão injusta, atual ou iminente, que dá substrato à legítima defesa, deve ser definida como
“conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado”
. E esclarece:
“a agressão, contudo, não pode confundir-se com a mera provocação do agente, que é, digamos, uma espécie de estágio anterior daquela,
devendo-se considerar a sua gravidade/intensidade para valorá-la adequadamente
”
(Tratado de Direito Penal – Parte geral. 17ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 416).

Destarte, além de a ré não demonstrar a injusta agressão de Alessandro, perpetrada contra sua integridade física, também não usou ela dos meios moderados para rechaçá-la, o que impede o reconhecimento da excludente invocada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – LESÕES APARENTES NA VÍTIMA – PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE – VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES – MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO –
AGRESSÕES DEFINIDAS COMO DEFESA – NÃO CARACTERIZADO
– JULGADOS DO TJMT E TJMG – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.
A caracterização da legítima defesa pressupõe o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente (CP, art. 25), se o meio empregado para repelir a suposta agressão injusta revela-se imoderado e desproporcional, a causa excludente de ilicitude não se mostra configurada
(TJMT, AP nº 0001730-02.2015.8.11.0014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019; TJMG, AP. nº 1.0701.17.002889-1/001 - Relator: Des. Anacleto Rodrigues - 27.2.2020). [...]
(N.U 1001715-49.2020.8.11.0011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 07/05/2021).

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO –
LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE –OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
A caracterização da legítima defesa exige atendimento de todos os requisitos legais do art. 25 do CP, dentre eles, o uso moderado do meio utilizado. Incabível o acolhimento da aludida excludente de ilicitude quando a reação do réu é manifestamente desproporcional à alegada agressão sofrida
. [...]
(Ap 7002/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 13/03/2017).

Quanto à dosimetria da pena, pugna a apelante pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o juízo utilizou-se de fundamentos inidôneos para reputar desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] 1) culpabilidade: normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo;

2) antecedentes: verifica-se no executivo de pena, autos n. 2001151-91.2019.8.11.0042, que a acusada ostenta duas condenações criminais, com cumprimento em 32% com total de 4ª8m16d. Deste modo, não usarei as condenações referente aos autos n. 1008779-80.2021.8.11.0042 e 0005622-87.2019.8.11.0042, nesta fase da dosimetria, como circunstâncias desfavoráveis. Nesta acepção a lição doutrinária esclarece que "(...) a mesma condenação não pode ser utilizada para gerar reincidência e maus antecedentes, podendo assumir, portanto, somente a primeira função (gerar reincidência). Nesse sentido, a Súmula 241 do STJ." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 155).

3) personalidade do agente: poucos elementos foram coletados a respeito, de modo que não pode ser valorado;

4) conduta social do agente: poucos elementos foram coletados a respeito, de modo que não pode ser valorado;

5) os motivos do crime estão nos autos e fazem parte do tipo penal, não o suplantando, de modo que não podem ser valorados;

6)
as circunstâncias crime: são reprováveis, mormente anormais à espécie, uma vez que foi colocado em risco uma criança de apenas 12 (doze) anos de idade, que encontrava-se na residência no momento da dinâmica criminosa em pleno estado de vulnerabilidade, haja vista o menor estava no quarto no horário de repouso noturno, razão pela qual deve ser valorada
;

7)
as consequências do crime: também não foram normais à espécie, merecendo valoração, tendo em vista que podemos denotar a extensão do dano ao considerar que houve repercussão do crime ao gerar um trauma em uma criança menor, por consequente ter assistido uma discussão entre seu genitor “Alessandro” com a sua companheira “Maraiza” e, após retornar ao seu quarto durante o seu descanso noturno viu sua casa e, por conseguinte seu quarto em chamas, trazendo uma intranquilidade além do normal. Nessa linha intelectiva, trago os ensinamentos de Euler Jansen ao explicar a repercussão do crime para a vítima, no qual faz a alusão das extensões do dano em relação a vítima. No seu manual o doutrinador enumera que “As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais’” (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96), Assim, o dano experimentado pelo menor, extrapola demasiadamente as consequências natural do crime de incêndio, que por via natural, causa apenas a deterioração de um bem móvel e/ou imóvel. O mesmo entendimento é encontrado no manual de sentença penal de Rogério Lima, vejamos: “A CONSEQUÊNCIA é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados.". (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.), razão pela qual tenho que deve ser valorada
;

8) o comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do crime, de modo que não deve ser valorado;

Posto isso, FIXO a pena-base acima do seu mínimo legal considerando que há duas circunstâncias desfavoráveis, resultando em 03 (três) anos 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (doze) dias multa. [...]”
(id. 195013270).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

A pretensão recursal comporta, neste ponto, parcial acolhimento.

Os argumentos utilizados pelo juízo para negativar as
consequências do crime
não devem prevalecer, uma vez que eles não estão apoiados em
elementos concretos
, mas em considerações estritamente subjetivas, que não podem gerar gravames ao apenado, notadamente ao considerar que inexiste comprovação nos autos que o
“
crime gerou um trauma em uma criança menor”.

Contudo, deve-se manter a
elevação da reprimenda em razão das circunstâncias do crime, pois, de fato, extrapolam a normalidade do tipo penal.

Neste ponto, destaco que, diferentemente do alegado pela defesa, não há
bis in idem
no fundamento utilizado pelo juízo para recrudescer a pena-base com a majorante prevista no art. 250, §1º, II,
a
, do Código Penal.

A causa de aumento tem natureza objetiva, estando restrita ao incêndio praticado contra casa habitada, independente de quem nela esteja. Já os argumentos empregados pelo magistrado para negativar as circunstâncias do crime diz respeito às características da pessoa que estava presente no local incendiado, que,
in casu,
era uma criança de 12 (doze) anos, filho da própria acusada, que estava no quarto no horário de repouso noturno, o que recomenda uma maior reprovação.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem elas igualmente preponderantes.

Ainda nesta fase, não há falar em reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, III,
a,
e art. 66, ambos do CP, por ausência de provas.

Inexistem evidências concretas no feito que comprove que o delito foi praticado
“por motivação de relevância social ou moral, ou seja, esteja em um estado de necessidade”.

Pelo contrário. As provas demonstram que o incêndio foi provocado pela acusada após uma discussão banal, motivada por ciúmes.

Além disso, conforme bem consignado pelo Ministério Público,
“a ação de causar incêndio em casa habitada, mesmo em hipótese de se defender de uma agressão, não pode ser considerada motivada por relevante valor moral, eis que toda confusão foi por ela provocada”.

De igual modo, não há nos autos nenhuma situação relevante anterior ou posterior ao crime capaz de ensejar o reconhecimento da atenuante, haja vista que a recorrente, impelida tão somente pela fúria, causou incêndio na residência que residia seu filho e seu companheiro.

Assim, as alegações genéricas usadas pela recorrente não são suficientes para mitigar a reprimenda com fundamento no art. 66 do Código Penal, até porque, como dito alhures, as agressões descritas pela apelante não foram corroboradas no deslinde da instrução processual.

Por fim, preservo, na terceira fase, o aumento de 1/3 (um terço) referente à majorante do incêndio em casa habitada, resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Ocorre que, ao realizar a dosimetria da pena, o juízo
a quo,
em evidente erro material, estabeleceu a reprimenda definitiva de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a qual mantenho em razão da proibição da
non reformatio in pejus
, uma vez que à mingua de recurso da acusação, a modificação dela nos termos supracitados prejudicaria a apelante.

Por fim, no que tange ao regime inicial para cumprimento de pena, independentemente do
quantum
reajustado da pena, a presença de circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime], alinhada à reincidência da acusada, justifica a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir a pena-base da ré, mantendo, contudo, a sua pena definitiva em
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no
regime fechado
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024